Tribunal: TCU
Processo: 037.349/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou procedente denúncia a respeito de possíveis irregularidades na concessão de remissão de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritas no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Administração contra o Acórdão 369/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, na pessoa de seus representantes legais.